Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO: DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO ADMINITRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A via estreita da ação constitucional do Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante.

No presente caso, em que não é possível a juntada com a inicial da prova dos fatos alegados, porque se objetiva a declaração de nulidade do auto de infração que imputou ao impetrante o cometimento da infração prevista no artigo 165 do CTB: direção sob a influência de álcool ao fundamento de tal fato não ser verdadeiro, mostra-se inadequada a via mandamental, porque é necessário procedimento que permita a dilação probatória.